Tribunal: TJSP
Processo: 1008371-69.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008371-69.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOROCRED -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSEVALDO
ALVES NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-69.2018.8.26.0562
Voto no 37141
Apelação no 1008371-69.2018
Apelante: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Apelado: Josevaldo Alves Novaes
Ação declaratória e de indenização por danos morais -
restrição de crédito - cobrança indevida - falha na prestação
de serviços - danos morais reconhecidos - valor da
indenização mantido - ação julgada procedente - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JOSEVALDO ALVES
NOVAES contra SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito, bem como indenização por danos morais, decorrentes da indevida
restrição de crédito em seu nome. Ao relatório de fls. 121/122, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente. Apelou o réu, alegando inexistência
do dever de indenizar, regularidade do apontamento, falta de prova dos
danos morais, postulando, alternativamente, a redução do valor da
indenização. Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-69.2018.8.26.0562
Inicialmente, destaque-se que, conforme bem asseverou o
MM. Juízo “a quo”, cujos fundamentos não foram alterados pelas razões
recursais, houve falha na prestação de serviços pela apelante, que não
comprovou o envio do cartão de crédito ao autor, não justificando a
cobrança da anuidade, cujo inadimplemento causou a restrição de crédito
impugnada, devendo ser mantido o entendimento esposado em Primeiro
Grau.
Os danos morais, por sua vez, são decorrentes do
constrangimento sofrido pelo autor junto ao comércio local, pelo
impedimento de realizar compras, circunstâncias que acarretaram
repercussão negativa do requerente, pessoa atingida, diante da publicidade
inerente aos cadastros restritivos de crédito.
A esse passo, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante
é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as
condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, reconhecido o dano moral, deve ser
mantido o valor da indenização fixado em Primeiro Grau em R$ 8.000,00
(oito mil reais), que se mostra de acordo com o princípio da dupla
finalidade da reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-69.2018.8.26.0562
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator